Tribunal: TJDFT
Processo: 0002428-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002428-42.2017.8.07.0016 RECORRENTE: Y. D. S. S., E. D. S. S. RECORRIDO: R. S. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA NÃO ACORDADO. DECIDIDO PELO JUÍZO. CONTRADIÇÃO COM O ACORDO HOMOLOGADO. INEXISTÊNCIA. LAR PATERNO MAIS PROPÍCIO AO DESENVOLVIMENTO SADIO DAS MENORES. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo em ação de modificação de guarda cumulada com exoneração de alimentos e julgou parcialmente procedentes os pedidos para estabelecer o lar de referência paterno. 1.1. Pretensão da requerida de reforma da sentença. Afirma que os termos do acordo firmado entre os genitores não são compatíveis com a fixação do lar paterno como sendo lar de referência. 2. O art. 1.584, § 2o, do Código Civil prevê que, “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.” 2.1. No caso, estão presentes os requisitos que autorizam a fixação da guarda compartilhada, uma vez que tanto a mãe como o pai encontram-se aptos a exercer o poder familiar. 3. As partes entabularam acordo parcial o qual determina a guarda compartilhada “de tal forma que todas as decisões referentes às menores, como saúde, escola, lazer, viagens e mudanças de domicílio serão tomadas em conjunto com os genitores, com lar de referência a ser definido judicialmente”. 3.1. A requerida teve a devida ciência de que o acordo realizado fora apenas parcial e que o lar de referência seria definido em sentença pelo juiz da causa. 3.2. Não cabe a alegação de que o acordo firmado entre os genitores não é compatível com a fixação do lar paterno como sendo lar de referência, posto que acordado entre as partes que esse ponto seria decidido em juízo. 4. Mostra-se razoável a fixação do lar de referência paterno, na medida em que o genitor apresenta melhores condições de manter a frequência escolar das crianças, posto que, no período em que estavam com a mãe apresentaram várias faltas injustificadas à escola. 4.1. Restou, também, comprovado nos autos que a menor Y. D. S. S necessita de acompanhamento psicológico especializado frente a sua dificuldade de socialização/interação. Nesse contexto, o lar paterno, por apresentar maior estabilidade, é mais propício ao desenvolvimento sadio da menor. 5. Apelo improvido. As recorrentes alegam violação ao artigo 489, §1o, inciso III, e §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão manteve a sentença sem que houvesse a devida fundamentação e a observância às provas coligidas durante a fase de conhecimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso III, e §3o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Além disso, a apreciação da tese recursal, no sentido da inobservância das provas produzidas demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012